Tribunal: CARF
Processo: 10680.906501/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906501/2015-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10680.910359/2015-23,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-000.995, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/CTA que manteve a decisão que inferiu a compensação pleiteada por meio de
PER/DCOMP apresentada pela contribuinte.
Decorre o presente processo do pedido de restituição, formulado por meio do
PER/DCOMP para quitação parcial do débito de CSLL devido com base no lucro presumido
(código de receita 2372) do período em análise.
A DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho decisório eletrônico não
reconheceu o direito creditório pleiteado porquanto o pagamento indicado pela contribuinte foi
integralmente alocado ao débito com código de receita 2372 do período de apuração.
Regularmente cientificada por via postal a interessada apresentou tempestiva
manifestação de inconformidade deduzindo suas alegações de fato e direito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906501/2015-38
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906501/2015-38

Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte e as provas acostadas
aos autos, o colegiado de piso verificou que o crédito pleiteado deixou de ser reconhecido em
face de o pagamento indicado pela contribuinte estar integralmente alocado ao próprio débito de
CSLL do período de apuração, não restando crédito disponível para restituição.
A contribuinte, irresignada, apresentou Recurso Voluntário contra o acórdão de
manifestação de inconformidade, repisando os argumentos já elencados no relatório acima,
acrescentando que:
a)
Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a maior
e outros feito a menor, e procedeu à imediata regularização, quitando os débitos e
solicitando a restituição dos valores pagos a maior;
b)
Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de
SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a Recorrente é sócia
ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações perante
terceiros;
c)
Em uma dessas SCP’s, "Parque Operetta”, apurou-se que na competência,
após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior que o
realmente devido;
d)
A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da referida SCP,
visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial, pois está sendo
punida por conta de débitos tributários que não são dela;
e)
não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a pagar da
Recorrente não pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia ostensiva e que, por
isso, é obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias, dentre elas, a entrega
de DCTF;
f)
Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de
consequência, a restituição solicitada por meio da PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-000.995, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906501/2015-38

participação (SCP), quando este já foi utilizado para quitação de débitos
de sua sócia ostensiva.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts. 991 e
993 do Código Civil1, as SCPs são sociedades despersonificadas, cujo
objeto social é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo, único
obrigado pelas obrigações perante terceiros.
No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as SCPs
foram equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação do imposto
de renda pelo art. 7o do Decreto-lei no 2.303/87.
A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
179/87, que estabeleceu que:
a)
a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da
declaração de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela
sociedade em conta de participação, compete ao sócio ostensivo;
b)
a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio
ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida
sociedade,
desde
que
tais
lançamentos
sejam
demonstrados
destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo.
c)
Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal
apurado pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da
mesma nos 4 (quatro) períodos-base subseqüentes.
d)
Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros
entre duas ou mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.

Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam informados e
tributados na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo,
conforme determina o item 5 da Instrução Normativa 179/87, a
compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais SCP ou
entre elas e o sócio ostensivo é vedada. Essa é a mesma determinação
prevista no art. 515 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:

1 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio
participante, nos termos do contrato social.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906501/2015-38

Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de Participação-SCP
somente poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas
ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.

Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão ser
aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para quitar os
débitos da Recorrente, sua sócia ostensiva.
Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi
aproveitado para quitação do saldo devedor do final do período.
Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou os seguintes
documentos: Fichas 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa) e 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) da DIPJ 2011 e
DCTF’s dos meses de março, junho, setembro e dezembro/2010.
No entanto, tais documentos não se encontram acostados ao presente
processo, não sendo possível analisar se o montante do crédito da
referida SCP, pleiteado pela Recorrente, foi utilizado especificamente
para quitar débitos da mesma SCP.
Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que indeferiu o
pleito da Recorrente. Por outro lado, se a alegação da Recorrente, de que
tal crédito foi utilizado para quitar débitos de outras SCPs, das quais a
Recorrente é sócia ostensiva, então, caberá razão à Recorrente.
Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os documentos
analisados pela turma julgadora aquo a estes autos, voto por converter o
julgamento em diligência para que seja indicada a procedência do crédito
pleiteado e se ele já foi utilizado para quitação de débitos da mesma SCP.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das
verificações solicitadas, caso assim o deseje.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.005 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906501/2015-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital